Tribunal: TJBA
Processo: 8029250-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029250-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIVALDO SILVA DOS SANTOS 79249914504

Advogado(s)
:
NICOLE KAROLINE DANTAS DE SOUZA, ERISANGELA NUNES HOHENFELD SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. INCLUSÃO UNILATERAL DE PARCELAMENTO NA FATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8029250-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Embargado
MARIVALDO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,